Tribunal: TJDFT
Processo: 0707503-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE HABITACIONAL. EXISTÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE ADESÃO. NULIDADE. PRELIMINAR EM CONTESTAÇÃO. ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. É de consumo a relação jurídica estabelecida entre adquirente de unidade habitacional e construtora. Jurisprudência pacífica deste Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. A Cláusula de Eleição de Foro, em contrato de adesão de natureza consumerista, pode ter sua nulidade declarada.
3. Não se aplica a Jurisprudência majoritária desta Egrégia Câmara quando o reconhecimento da nulidade de Cláusula de Eleição de Foro em contrato de natureza consumerista ocorre após provocação do consumidor mediante preliminar em sede de Contestação.
4. Declarada a competência do Juízo Suscitante.